Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709515-42.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: RONE DA COSTA PONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 206, §5o, I, CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I. Dívidas líquidas e certas oriundas de contrato de prestação de serviços, firmado por meio de instrumento particular escrito, sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal, considerando-se cada prestação inadimplida, consoante intelecção do artigo 206, §5o, I, do Código de Processo Civil. II. Aperfeiçoado o vínculo jurídico instituído entre as partes, mediante instrumento particular escrito, descabe a adoção da disposição contida na regra geral do artigo 205 do CPC. III. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 205, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional da ação de cobrança de mensalidades do plano de saúde é de dez anos, considerando que se trata de prestação oriunda de inadimplemento contratual sem liquidez e que não há previsão legal específica em sentido diverso. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 205, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar ementa de julgado do STJ na linha do entendimento esboçado pela parte insurgente: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAL E MORAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento de que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.277.430/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/3/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2165022/DF, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005